Tribunal: TJMT
Processo: 1022291-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022291-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (EMBARGADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por WANDER RESENDE MARTINS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas, reconhecendo a preclusão temporal diante da inércia da parte após intimação específica para manifestação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição interna, ao reconhecer a existência de manifestação anterior do embargante sobre a produção de provas e, ainda assim, concluir pela ocorrência de preclusão temporal, em razão do silêncio posterior diante de nova intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é interna ao julgado, ou seja, aquela existente entre proposições contidas na própria decisão (fundamentação e dispositivo), não abrangendo divergência entre o entendimento judicial e a tese da parte ou a prova dos autos.

O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica, coerente e harmônica, inexistindo qualquer incompatibilidade entre o reconhecimento de manifestação genérica anterior e a conclusão pela preclusão em razão da inércia posterior, diante de intimação judicial específica para especificação de provas.

Conforme o art. 507 do CPC, o processo civil rege-se pelo princípio da preclusão, que impede a repetição de atos processuais e garante a estabilidade e a segurança jurídica na marcha processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido anterior genérico” (AgInt nos EDcl no REsp 1.829.280/SP).

Os argumentos apresentados revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão de mérito pela via imprópria dos embargos de declaração, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com discordância quanto ao mérito da decisão.

A inércia da parte diante de intimação específica para especificação de provas acarreta preclusão temporal, ainda que haja manifestação anterior genérica.

Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDER RESENDE MARTINS em face do v. acórdão (ID 316696361), proferido por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas por entender configurada a preclusão temporal.

O embargante sustenta, em suas razões (ID 319319364), a existência de contradição no julgado.

Alega que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de sua manifestação tempestiva pela produção de provas (petição de ID 135232135), conclui pela ocorrência de preclusão em razão de seu silêncio após intimação posterior e específica para o mesmo fim (despacho de ID 176227112).

Argumenta que tal conclusão é contraditória e resulta em manifesto cerceamento de defesa, violando o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e o artigo 369 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e reformar o acórdão, deferindo-se a produção das provas pleiteadas.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 323360398), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Defendem a inexistência de qualquer vício no acórdão, asseverando que a decisão colegiada analisou a questão de forma clara e coerente, aplicando corretamente o instituto da preclusão.

Aduzem que o embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito do Agravo de Instrumento, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado teria reconhecido a tempestividade de seu pleito probatório e, paradoxalmente, decretado a preclusão de seu direito.

A tese, contudo, parte de uma premissa equivocada sobre a natureza do vício da contradição e sobre a própria lógica do raciocínio desenvolvido no aresto.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a de natureza interna, ou seja, aquela que se manifesta entre as diferentes partes da própria decisão judicial – entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições contidas na própria fundamentação.

Não se confunde com a eventual contradição entre o julgado e a prova dos autos, a legislação aplicável ou a tese defendida pela parte.

No caso em apreço, o acórdão embargado não padece de qualquer vício lógico interno. Pelo contrário, sua fundamentação é linear, coesa e juridicamente sólida.

O que o embargante classifica como "contradição" é, na verdade, o cerne da razão de decidir do julgado, com a qual ele simplesmente discorda.

O raciocínio desenvolvido no acórdão é claro. A premissa maior é a de que o processo civil se desenvolve por meio de uma sucessão de atos processuais, cujos prazos e momentos de prática são regidos pelo instituto da preclusão, conforme o artigo 507 do CPC, garantindo a segurança jurídica e a marcha processual para a frente.

A premissa menor, extraída dos fatos processuais, é a de que, após um requerimento genérico de provas formulado pelo ora embargante (ID 135232135), sobreveio um comando judicial específico e peremptório (ID 176227112), determinando que as partes, em um novo e específico prazo, se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir.

Diante deste chamado objetivo, o embargante permaneceu inerte.

A conclusão lógica, portanto, foi a de que a inércia qualificada do embargante, no momento processual oportuno e específico para a especificação probatória, operou a preclusão temporal de seu direito, tornando irrelevante a manifestação genérica anterior.

Não há qualquer contradição em reconhecer a existência da petição de ID 135232135 e, ao mesmo tempo, afirmar que a inércia posterior, em face de uma ordem judicial superveniente e específica, gerou a preclusão.

A decisão judicial posterior não ignorou o ato anterior; ela o superou, estabelecendo um novo marco para a prática do ato processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão embargado, é pacífica ao estabelecer que "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.829.280/SP).

Dessa forma, o acórdão não se contradisse. Ele aplicou, de forma técnica e fundamentada, o entendimento de que o momento processual para a especificação de provas, quando aberto por determinação judicial expressa, vincula as partes, e a omissão nesse momento acarreta a perda da faculdade processual.

O que o embargante pretende é que sua manifestação pretérita e genérica prevaleça sobre sua inércia posterior e específica, tese que foi expressamente rechaçada pelo colegiado, em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

Ao analisar as razões dos presentes embargos, torna-se evidente que o embargante não busca sanar um vício intrínseco do julgado, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Os argumentos apresentados são, em essência, os mesmos já deduzidos nas razões do Agravo de Instrumento, apenas reembalados sob o rótulo de "contradição".

A insistência na tese de cerceamento de defesa e a reiteração da importância das provas para o deslinde da controvérsia demonstram o inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de um defeito formal na decisão.

Tal inconformismo, por mais legítimo que seja, deve ser veiculado por meio do recurso apropriado às instâncias superiores, se cabível, e não pela via estreita e de finalidade específica dos embargos declaratórios.

Portanto, inexistindo o vício apontado e sendo manifesta a intenção de reexame da matéria de mérito, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025